Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-66.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-66.2020.8.14.0039

APELANTE: MARIA ISABEL FAGUNDES FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário e restituição de valores supostamente cobrados a maior, argumentando-se a ausência de vícios contratuais e a regularidade das cláusulas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contrato bancário firmado entre as partes preenche os requisitos de validade e regularidade; (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi validamente celebrado, com plena observância das normas aplicáveis ao setor bancário, não havendo provas suficientes para invalidar os termos acordados pelas partes.

4. Não restou demonstrada abusividade ou onerosidade excessiva em qualquer das cláusulas contratuais, sendo devidamente comprovada a transferência dos valores conforme previsto no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

"1. A validade do contrato bancário firmado entre as partes está confirmada na ausência de vícios ou abusividades nas cláusulas pactuadas."

"2. Não há direito à restituição de valores quando a cobrança segue estritamente os termos do contrato validamente firmado."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 421, 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.072.911/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.06.2010.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800111-66.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

APELANTE: MARIA ISABEL FAGUNDES FERREIRA
(ADV. RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA – OAB/PA Nº 29.477-A)

APELADO:
BANCO PAN S.A
.
(ADV. JOAO VITOR CHAVES MARQUES, OAB/CE 30.348)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
MARIA ISABEL FAGUNDES FERREIRA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que – nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
- julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que jamais realizou a contratação de empréstimo com a instituição financeira ré, sendo a r. decisão nula, por conter fundamentação incompleta e análise equivocada do acervo probatório.

Em complemento, afirma:

“Uma das consequências mais visíveis no questionamento do ato jurídico em questão – contrato de empréstimo consignado fraudulento – é de se ver que Nobre Julgador de 1º grau não tomou a decisão mais acertada ao reconhecer a suposta regularidade contratual que sequer existiu entre as partes, simplesmente pelo fato de juntada de supostos documentos pessoais, contrato não reconhecido pelo consumidor.”

Por conseguinte, trata-se de cópias reprográficas produzidas unilateralmente, a bel prazer de quem os fez não ostentando minimamente a

consistência necessária para a recepção em tal qualidade.

No presente caso, não restam dúvidas da ausência de requisitos legais no suposto contrato e, bem assim, ancorada em tela sistêmica, da lavra exclusiva de quem o produziu, demonstrando, assim, a fragilidade quanto as provas produzidas pelo Apelado, não demonstrando a realização do suposto contrato e muito menos a ocorrência de disponibilização de crédito em conta bancária da Apelante, ainda mais quando se sabe que não houve qualquer comprovante de depósito na conta bancaria da requerente.

É de ser ver que a digital aposta nos documentos contratuais, sem dúvida alguma, contém divergência grotesca, mesmo comparável a olho nu, aspecto de per si conducente à invalidade da avença, ALÉM DE QUE AS CÓPIAS JUNTADAS ATRAVÉ DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS ILEGÍVEIS, SEM O

MENOR VALOR PROBATÓRIO.

CABE SALIENTAR TRATAR-SE DE DEMANDA ENVOLVENDO PESSOA ANALFABETA, FATO ESTE DEVIDAMENTE PREQUESTIONADOS EM PETIÇÃO, NÃO TENDO SIDO DEMONTRADO O OBEDIÊNCIA A QUALQUER DOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EM LEI, DEVENDO O SUPOSTO CONTRATO POSSUIR REQUISITOS INDISPENSÁVEIS A SUA VALIDADE, CONFORME DISPOSIÇÃO DOS ARTS. art. 37, 38 e 221 da Lei de Registros Públicos, senão vejamos:

Nesses termos, postula:

A) Diante do exposto, requer seja a presente apelação recebida, eis que tempestiva e regular, pars, ao final, requer que seja PROVIDO o Apelo para: B) Acolhimento da Preliminar de Nulidade da Sentença em razão da não-realização do exame pericial, com vistas à realização da prova;

No mérito, seja reformada a Sentença Vergastada, sendo declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº. 3134822810, diante da ausência de requisitos previsto em lei para a contratação com pessoa analfabeta, e bem assim, ausência de comprovação depósitos na conta bancaria do Apelante, confirmando dessa forma a existência de fraude no presente caso, subsistindo, pois os demais pedidos exordiais, SENDO O APELADO CONDENADO A DEVOLVER OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO E BEM ASSIM, REPARAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELANTE NOS TERMOS DISPOSTOS NA EXORDIAL, SEMDO APLICADAS AS SUMULAS 43, 54 E 362 DO STJ, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, SENDO POR FIM CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo no duplo efeito, determinando a remessa ao
Parquet
para manifestação, considerando que a demanda envolve interesse de pessoa idosa.

É o relatório do essencial.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Inicialmente, esclareço no tocante à alegação de nulidade da r. sentença por fundamentação incompleta ou equivocada do acervo probatório que, ao contrário do sustentado,
o juiz não está obrigado a apreciar um a um todos os argumentos tecidos pelas partes
, devendo, contudo,
indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso.

De igual forma, salutar destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente não gera, por si só, a presunção absoluta das alegações firmadas, devendo apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado, -
(TJGO – Apelação Cível (CPC): 02619586320178090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2020) -
o que, à evidência, também não restou demonstrado nos autos.

Partindo dessas premissas, assento, de plano, não
vislumbrar razões aptas a infirmar a sentença recorrida, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria e desta e. Corte, não tendo a apelante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, como passo a expor.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, a via do contrato devidamente preenchidos os requisitos legais, bem como a comprovação da transferência do valor para a conta da recorrente. Destaco, ainda, que foi exibido os documentos pessoais, cartão de banco pertencentes a Autora, não sendo crível que o banco tenha indevidamente se apoderado deles, sobretudo considerando que a Recorrente sequer narrou ter sido vítima de furto/roubo ou extravio de seus documentos pessoais.

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por sua relevância, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

18. Cuida-se de ação em que a parte autora pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como condenação da parte requerida ao pagamento de repetição de indébito, em dobro, e compensação por danos morais.

19. O caso dos autos se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º, 3º, §2º e 29 do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

DO CONTRATO

20. Alega a parte autora que não celebrou o contrato nº. 3134822810, pago mediante descontos em seu salário/benefício previdenciário.

21. Em sua contestação, o BANCO PAN S.A. juntou diversos documentos que demonstram a contratação entre as partes, havendo identidade dos dados com a informação constante na cédula de crédito bancário, tais como valor da parcela, valor disponibilizado, data de formalização e data do crédito.

22. A instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar a contratação entre as partes, apresentando a cédula de crédito bancário contrato, devidamente assinada à rogo pela filha da autora, Elizabete Fagundes da Silva, número e valor da parcela.

23. Analisando a assinatura constante no contrato e comparando-a com as constantes na carteira de identidade da filha da parte autora, verifica-se a similitude entre as assinaturas, confirmando-se que a parte autora efetivamente realizou as contratações.

24. Assim sendo, fica evidente que a instituição bancária logrou êxito em comprovar a realização do negócio jurídico firmado entre as partes, juntando cópias do contrato assinado pela parte autora, documentos pessoais, e extratos de pagamento com detalhamento do crédito utilizado pela parte requerente, desincumbindo-se do ônus da prova.

25. Diante de toda a situação, concluo pela licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, tendo em vista que foram pautados em negócio jurídico celebrado entre as partes que teve como fundamento a autonomia da vontade. Portanto, agiu a demandada no exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil).

26. Entendo, pois, descaracterizada qualquer falha na prestação do serviço apta a gerar

responsabilidade civil (art. 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC).

27. Por oportuno, é importante destacar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos ao presente feito, em que se reconheceu a regularidade da contração do empréstimo consignado pela apresentação do contrato, documentos pessoais e comprovantes de transferência do valor

(...)

28. Não se desconhece a condição de hipervunerabilidade da parte autora, por ser consumidor e pessoa idosa. Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar.

29. Deste modo, considerando a documentação apresentada pela parte ré, a disponibilização de valores em favor da parte autora e o fato de que a impugnação dos contratos apenas se deu após a obtenção do proveito econômico, impõe-se a improcedência do pedido ora deduzido em juízo.

DISPOSITIVO

30. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S) e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

31. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão à apelante, uma vez que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Com efeito, repito, a parte ré juntou os documentos comprobatórios da contratação firmada entre as partes,
em especial o contrato firmado, os documentos pessoais, inclusive cartão do banco, também entregues no momento da contratação, com documento indicativo da transferência dos valores à cliente (TED). Todos os dados apostos no contrato coincidem com os constantes na exordial.

Por oportuno, ressalto que a tese da exordial foi de que a autora desconhecia a aludida pactuação e, uma vez apresentado o contrato, suscita a fraude deste.

Destaco, ainda, que a parte Autora sequer pleiteou em réplica a produção da prova pericial, postulando o julgamento antecipado do feito, fato este que evidencia a
preclusão do seu direito em produzir a aludida prova, além de configurar suas alegações em verdadeira inovação, o que é vedado em sede recursal.

Assim, o fato da Recorrente formular apenas em sede recursal
pedido genérico de nulidade do contrato, por ausência de produção de prova pericial, revela-se precluso.

Outrossim, entendo totalmente desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto, sobretudo considerando que o banco trouxe prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não parecendo razoável acreditar, reforço, que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos do requerente, inclusive do cartão do banco de sua titularidade, contra a vontade daquela.

Sobre o assunto, discorrem Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira
: “A prova pericial é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos e científicos, que dependam de conhecimento que esteja fora do alcance do homem-comum, do homem-médio. É o que se extrai do art. 145, c/c art. 335, ambos do CPC. A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso só deve ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos. Toda vez que se puder verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada
.’’

Ademais, restou determinado, segunda recente entendimento jurisprudencial (Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
, que a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369), pelo que entendo que,
no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo farta a documentação carreada aos autos que evidenciam, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea, da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário.

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
O caso dos autos trata de ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido (na fl. 302).
A parte reclamante, em síntese, afirma que tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica, que o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica e que o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e Â§ 5º, II).
No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.
Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:
Os Ministros estabeleceram que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que:
. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.
11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo. Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.
12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.
13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda. (destaquei) Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário (grifou-se, nas fls. 584/585).
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.

(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Assim, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024